Tribunal: TJMT
Processo: 1006029-96.2019.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006029-96.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Prescrição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SESI (APELADO), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REPRESENTANTE), SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - CNPJ: 33.641.358/0001-52 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DE OFÍCIO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – CANCELAMENTO POSTERIOR À OPOSIÇÃO DA AÇÃO – MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AFASTAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – ISENÇÃO QUE NÃO ABARCA CUSTAS DESPENDIDAS PELO GANHADOR DA AÇÃO – ARTIGO 3º, I, DA LEI ESTADUAL 7.603/2001 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – O artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, à luz da jurisprudência pátria, não incide nas hipóteses em que a Certidão de Dívida Ativa é cancelada após a respectiva manifestação do Devedor, pois induz que este fato possui relação com a tomada de decisão por parte da Fazenda Pública, a justificar a aplicação do princípio da causalidade.

2 – Há de reduzir à metade os honorários advocatícios fixados na Sentença, quando há o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento da prestação, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

3 – Embora a Fazenda Pública seja isenta do pagamento das custas processuais, este fato não a exime do respectivo ressarcimento, nas hipóteses em que não logra êxito no processo, nos termos do artigo 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1006029-96.2019.8.11.0003

APELANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

APELADO:
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos presentes Embargos à Execução Fiscal promovida contra
Serviço Social da Indústria Sesi
, extinguiu o feito em razão do cancelamento da CDA que instrui o processo de execução, por requerimento do próprio Apelante.

Condenou, ainda, a municipalidade no pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, bem como, foi condenado no ressarcimento das custas processuais.

O Recorrente, afirma, em síntese, que a condenação em honorários advocatícios não é devida, pois houve o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, o que atrai a incidência do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, e, consequentemente, demanda o afastamento da condenação da verba honorária.

Assim, pleiteia o provimento do Apelo apenas neste sentido, para afastar a condenação em honorários advocatícios, bem como, que o ressarcimento das custas também seja afastado.

O Recorrido, no ID nº 33329216, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos presentes Embargos à Execução Fiscal promovida contra
Serviço Social da Indústria Sesi
, extinguiu o feito em razão do cancelamento da CDA que instrui o processo de execução, por requerimento do próprio Apelante.

A partir do relatório é possível deduzir que existem duas questões a serem avaliadas neste momento, quais sejam, o afastamento dos honorários advocatícios, em virtude do registrado no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, bem como, o afastamento do ressarcimento das custas processuais, por ser a Fazenda Pública isenta.

Observa-se, antes de ingressar na demanda, que o Recorrente, promoveu Execução Fiscal em desfavor do Recorrido (autos de nº 1012968-29.2018.8.11.0003), a fim de satisfazer crédito de IPTU, no montante de R$ 44.582,22 (quarenta e quatro mil quinhentos e oitenta e dois reais vinte e dois centavos).

Após diligências no processo executivo, o Recorrido opõe Embargos à Execução Fiscal, a afirmar que não seria contribuinte do IPTU, por gozar de imunidade tributário, ante o preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 14 do Código Tributário Nacional.

Em resposta, o Município de Rondonópolis reconhece a procedência do pedido, e, de ofício, realiza o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, e pleiteia a extinção do presente feito, bem como, dos autos de Execução Fiscal.

O Magistrado Singular, então, profere o ato sentencial, este que já foi relatado, a condenar a municipalidade em honorários, razão que justificou a insurgência recursal, como mencionado, também.

Pois bem.

Desde já, é imperioso estabelecer que o Recurso de Apelação deve ser parcialmente provido, pois, é certo que a aplicação do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal é relativa, já que nos casos em que o cancelamento da CDA deriva de manifestação do Devedor, é devida a condenação do Exequente (Fazenda Pública) em verba honorária.

A mencionada previsão, inclusive, independe de apreciação jurisdicional, pois, o cancelamento induz ao fato de o Exequente identificar o vício apontado na respectiva petição, logo, há a relevância da manifestação do Devedor no cancelamento.

Veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

[...]

4. Precedente: REsp 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 03/12/2019.

5. Agravo interno não provido
.

(AgInt no AREsp 1398106/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 6/5/2020).

Desta maneira, é certo que, na presente hipótese, afasta-se a aplicação do artigo 26 da LEF, pois o cancelamento se deu após a intervenção do Recorrido no feito.

No entanto, não há como olvidar que houve o reconhecimento da procedência do pedido, ante o cancelamento de ofício da Certidão de Dívida Ativa, e, embora este fato não enseje o afastamento da verba honorária, pelas razões já tecidas, demanda a minoração da condenação, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Nesta toada, não há qualquer dúvida acerca da aplicabilidade do artigo retro no presente feito, ante o cancelamento da CDA, que ocorreu de forma voluntária.

Veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE EXTINÇÃO SUPERVENIENTE – CANCELAMENTO DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 90, §4o, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Cumpre à Fazenda Pública Estadual suportar o ônus da sucumbência, se deu margem à oposição da Objeção de Pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, veio a requerer a respectiva extinção.

O reconhecimento do pedido, em vista do cancelamento da CDA, pela Fazenda Pública Estadual, implica a redução, pela metade, do valor da verba advocatícia, nos termos do artigo 90, §4o, do CPC.

(N.U 1000472-88.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/3/2022, publicado no DJE 28/3/2022).

Assim, neste tocante, é certo que os honorários devem ser reduzidos à metade.

Há, por fim, a alegação relativa ao afastamento do ressarcimento das custas processuais, mas este argumento não prospera.

É certo que a Fazenda Pública, de maneira geral, é isenta do pagamento de emolumentos, despesas e custas, de acordo com o previsto no artigo 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, contudo, o próprio dispositivo prevê uma exceção. Confira-se:

Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

[...]

Evidencia-se, então, a partir do texto legal, que a isenção não abarca os valores despendidos pela vencedora,
in casu
, o Recorrido, logo, o ressarcimento é devido.

A fim de que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PUBLICA AO RESSARCIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - ANTECIPAÇÃO NÃO REALIZADA PELOS VENCEDORES- ISENÇÃO DO PAGAMENTO- CONTRADIÇÃO VERIFICADA - ADEQUAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

[...]

Nas condenações contra a Fazenda Pública, aplica-se a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001), observada a obrigação de restituir ao vencedor da ação as custas e as despesas processuais que antecipou quando necessário. Constatada a contradição deve ser corrigida.

(N.U 0047055-66.2020.8.11.0000, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/8/2021, Publicado no DJE 13/8/2021).

Com estas considerações, é certo que o recurso comporta parcial provimento, em razão da necessidade da redução à metade dos honorários advocatícios.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Rondonópolis, apenas para reduzir à metade a condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022